Tribunal: TJMT
Processo: 1023140-76.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023140-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CDA. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL COMO LIMITADORA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20131817, referente a multa administrativa de R$ 60.000,00 aplicada pelo PROCON/MT por descumprimento do tempo de atendimento ao consumidor, com pedido de anulação da sanção ou sua redução ao teto previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa é válida e se a multa deve observar limites de lei municipal; e (iii) saber se a sanção administrativa é desproporcional ou se cabe aplicação de precedente do STJ relativo à responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a existência de omissão na sentença quanto à análise da Lei Municipal nº 4.069/2001, caracterizando vício de fundamentação, mas afasta a nulidade diante da maturidade da causa, permitindo o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

4. Afirma que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, mantendo sua presunção de certeza e liquidez, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova.

5. A aplicação da lei municipal como limitadora da multa exige prova do enquadramento exclusivo na norma local. A ausência de juntada do processo administrativo impede a verificação dos critérios de dosimetria e do regime jurídico adotado.

6. Verifica que a CDA indica violação à legislação federal, estadual e municipal de defesa do consumidor, com fundamento no CDC e no Decreto nº 2.181/1997, afastando a aplicação automática do teto previsto na legislação municipal.

7. A multa administrativa fixada com base no art. 57 do CDC, considerando a capacidade econômica do infrator, não se revela desproporcional nem confiscatória, ausente prova concreta de excesso.

8. O Tema 1156 do STJ não se aplica, pois trata de responsabilidade civil em relações privadas, não alcançando o direito administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, afastada apenas por prova inequívoca. 2. A aplicação de limites de multa previstos em legislação municipal exige prova do enquadramento exclusivo na norma local. 3. A multa administrativa fundada no art. 57 do CDC não é desproporcional quando fixada com base na capacidade econômica do infrator e em critérios objetivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.707.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2020, pub. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20131817, no valor originário de R$ 60.000,00, decorrente de multa aplicada pelo PROCON/MT por alegado descumprimento do tempo máximo de atendimento em fila bancária.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não houve análise da especialidade da Lei Municipal nº 4.069/2001.

Sustenta que a multa deve observar os limites da legislação municipal, que fixa os valores máximos de R$ 656,40 na primeira reincidência e R$ 1.312,80 em caso de nova reincidência. Defende a inaplicabilidade do artigo 57 do CDC, por extrapolar tais limites.

Alega ausência de motivação quanto à dosimetria da penalidade, bem como desproporcionalidade da sanção, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a redução ao teto legal.

Invoca, ainda, o Tema 1156 do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro para aferição da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da multa ou sua redução.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a inaplicabilidade do Tema 1156 do STJ e a legalidade da multa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa nº 20131817, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de descumprimento do tempo de atendimento ao consumidor.

Passo à análise.

1.

Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional

O Banco apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese relativa à aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001.

Com razão o apelante nesse ponto. Verifica-se que, embora instado por meio de embargos de declaração, o juízo de origem deixou de manifestar-se especificamente sobre a referida tese, limitando-se a afirmar a inexistência de omissão, o que configura vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A anulação da sentença, contudo, não se impõe.

Isso porque as partes, regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide e dispensaram a produção de provas, inclusive deixando de juntar o processo administrativo que originou a penalidade, ônus que incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A causa, portanto, encontra-se madura para julgamento, sendo possível a este Tribunal suprir diretamente a omissão, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

2. Mérito

2.1.

Da Certidão de Dívida Ativa

No que se refere à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, não assiste razão ao apelante.

A Certidão de Dívida Ativa nº 20131817 preenche os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, indicando o nome do devedor, o valor originário da dívida, a origem, a natureza, o fundamento legal da cobrança, a data da inscrição e o número do processo administrativo que lhe deu origem, permitindo ao executado pleno conhecimento do débito que lhe é imputado.

A alegação genérica de vício formal, desacompanhada de prova concreta, é insuficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Registre-se que o erro material na sentença de primeiro grau, que indicou “CDA 20131617” no dispositivo, não invalida a execução, tratando-se de mero lapso de digitação, porquanto todo o processo se refere, sem margem de dúvida, à CDA nº 20131817. O presente acórdão registra o número correto.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

2.2. Da sanção aplicada pelo Procon e da aplicabilidade da Lei Municipal nº 4.069/2001

As teses de desproporcionalidade da multa e de aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001 como regime sancionatório específico são examinadas conjuntamente, pois compartilham elemento comum e determinante para a solução de ambas.

O embargante argumentou que a multa de R$ 60.000,00 é desproporcional e que a Lei Municipal nº 4.069/2001 — como norma especial — afastaria o art. 57 do CDC, limitando a sanção ao teto de R$ 1.312,80.

Para sustentar essas teses, cabia-lhe demonstrar, por meio do processo administrativo, os critérios de dosimetria utilizados pelo PROCON e o regime normativo adotado na autuação. Regularmente intimado, o embargante requereu o julgamento antecipado da lide, informou expressamente não ter interesse na produção de novas provas e deixou de juntar o processo administrativo. Essa escolha processual é determinante: sem os elementos do procedimento sancionador, não é possível aferir os critérios de dosimetria nem controlar o enquadramento normativo adotado pela Administração.

Soma-se a isso dado que independe da juntada do processo administrativo: a própria CDA nº 20131817 registra que a infração foi enquadrada como
“ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor”
, com fundamento na Lei nº 8.078/90 c/c o Decreto Federal nº 2.181/1997.

Isso demonstra que o PROCON não se limitou à infração municipal, mas tratou a conduta como violação mais ampla às normas federais de defesa do consumidor. Aplicar o teto da Lei nº 4.069/2001 exigiria demonstrar que esse enquadramento foi indevido — o que o próprio apelante inviabilizou ao dispensar a instrução probatória e não juntar o processo administrativo.

Este Tribunal possui precedentes que determinaram a aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001 como norma especial, mas esses julgados partem de premissa fática distinta: neles, o enquadramento administrativo se restringia à infração local. No presente caso, a CDA aponta expressamente a violação à legislação federal, e o apelante não produziu prova alguma capaz de infirmar esse enquadramento.

Quanto ao caráter confiscatório da multa, a alegação também não se sustenta. O valor de R$ 60.000,00, considerando o porte econômico da instituição financeira e os parâmetros do art. 57 do CDC, não se revela desarrazoado, tampouco foi produzida prova concreta de abusividade.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a multa administrativa fixada com base em critérios objetivos e regulamentares não configura excesso ou confisco:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA.
VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707029 SP 2017/0255874-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Não há irregularidade a ser reconhecida quanto à sanção aplicada.

2.3. Da inaplicabilidade do Tema 1156 do STJ

O apelante invoca o Tema 1156 do STJ (REsp nº 1.962.275/GO) como parâmetro para aferição da proporcionalidade da multa administrativa. A tese, contudo, é inaplicável.

O referido tema limita-se à responsabilidade civil em relações privadas, afastando o dano moral
in re ipsa
pelo mero descumprimento de prazo em serviço bancário. Não abrange a seara do direito administrativo sancionador.

No caso dos autos, discute-se multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual no exercício do poder de polícia (arts. 55 e 56 do CDC e Decreto nº 2.181/1997), de natureza punitiva, preventiva e pedagógica, voltada à tutela coletiva.

Trata-se, portanto, de regimes jurídicos distintos, não havendo pertinência temática nem possibilidade de aplicação analógica do precedente repetitivo para fins de redução da sanção administrativa.

Rejeita-se, portanto, a aplicação do Tema 1.156 do STJ ao presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023140-76.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – DIVERGÊNCIA PARCIAL

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia à eminente Desembargadora Relatora, cuja fundamentação revela acurado exame da matéria devolvida a esta instância revisora, permito-me divergir parcialmente, restrito ao tratamento conferido à preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, mantendo, no mais, a conclusão de mérito adotada.

1. Da imprescindibilidade de reconhecimento formal da nulidade – vício de fundamentação e sentença citra petita

O cerne da controvérsia reside na aferição da higidez formal da prestação jurisdicional entregue pelo juízo singular, especialmente no que diz respeito à observância do dever de enfrentamento integral das teses jurídicas relevantes deduzidas pela parte embargante.

Na hipótese em exame, a controvérsia não se limita a eventual concisão argumentativa ou à adoção de fundamentação sintética, o que, por si só, não comprometeria a validade do decisum. O que se evidencia, em verdade, é a ocorrência de omissão qualificada, consistente na ausência de manifestação expressa acerca de questão jurídica dotada de aptidão concreta para influenciar o resultado do julgamento — notadamente, a incidência da Lei Municipal nº 4.069/2001 como regime normativo específico potencialmente limitador da sanção administrativa imposta.

Tal lacuna decisória, inclusive reiteradamente apontada pela parte por meio de embargos de declaração, ultrapassa os limites da liberdade técnica do julgador quanto à forma de fundamentação e ingressa no campo da invalidade estrutural do provimento jurisdicional, por violação direta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, parâmetros objetivos de fundamentação, nos seguintes termos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial (...) que:

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A norma em questão não se limita a enunciar diretriz programática, mas consubstancia verdadeiro critério normativo de validade das decisões judiciais, de modo que sua inobservância conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento de nulidade do pronunciamento jurisdicional.

Não se revela juridicamente tolerável — sob pena de esvaziamento do conteúdo substancial do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) — que o órgão julgador se abstenha de apreciar questão jurídica central, sobretudo quando expressamente suscitada e reiterada pela parte interessada.

Nessa perspectiva, a decisão combatida incorre em vício típico de julgamento citra petita, uma vez que deixa de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, vulnerando, ademais, os princípios da congruência e da adstrição, previstos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem assentado que a omissão quanto ao exame de pedido ou tese jurídica relevante não configura mera irregularidade formal, passível de superação por integração interpretativa, mas, ao revés, impõe o reconhecimento da nulidade do decisum, por deficiência de prestação jurisdicional.

Nessa linha de compreensão, conforme já assentado em precedente desta Corte, inclusive de minha relatoria, revela-se imperativa a declaração de nulidade da sentença quando verificada a ausência de enfrentamento de questão jurídica apta a influir no resultado do julgamento, impondo-se, em tais hipóteses, a recomposição da atividade jurisdicional em sua integralidade.

Nesse sentido:

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ser citra petita, diante da omissão quanto ao pedido de restituição; (ii) analisar a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST com base na Portaria nº 100/1996/SEFAZ;e (iii) definir o direito à repetição do indébito e a adequação da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3.Configura-se sentença citra petita quando o julgador deixa de apreciar pedido essencial formulado pela parte, violando o princípio da congruência e o dever de prestação jurisdicional integral (CPC,arts. 141 e 492). Constatada a omissão quanto ao pedido de restituição do valor pago em duplicidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença.

4. Todavia, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, o art. 1.013, § 3º, do CPC autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, quando presentes todos os elementos necessários à solução da controvérsia, como ocorre no caso.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recursoparcialmenteprovido.

Tese de julgamento:"A sentença que deixa de apreciar pedido essencial é citra petita, mas o Tribunal pode suprir a omissão e julgar o mérito com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.
(...)

(TJMT – Apelação Cível n. 1030517-64.2020.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. JONES GATTASS DIAS – j. 12.2.2026).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. (...)

V .V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

“Acidente de Trânsito – Colisão em cruzamento – Ação de indenização por danos materiais e materiais com reconvenção – Sentença de procedência da ação principal. Apelo da ré - Juízo a quo não deliberou sobre a reconvenção. Conquanto as partes não tenham se manifestado a respeito, a r. sentença é nula. Com efeito, por não ter sido julgada a reconvenção, forçoso convir que a prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição não foi esgotada. Violação ao disposto nos arts. 489, § 1º., e inc . IV e 490, ambos do CPC. Destarte, de rigor o reconhecimento de ofício da nulidade da r. sentença. Todavia, afigura-se cabível a aplicação à espécie, da teoria da causa madura, com fundamento no disposto no art . 1.013, § 3º, incs. II e III do NCPC) e à luz dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional (..) Sentença anulada de ofício, por citra petita . Aplicada a teoria da causa madura à espécie, julga-se improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a ação principal.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10260290320188260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 30/05/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Diante desse panorama, não se mostra juridicamente consentâneo com a sistemática processual simplesmente “transpor” a nulidade sem o seu prévio reconhecimento expresso, pois tal proceder implicaria, em última análise, chancelar a subsistência de ato jurisdicional eivado de vício estrutural, em descompasso com a lógica interna do sistema processual, que se assenta na validade e regularidade dos pronunciamentos judiciais como pressuposto de sua eficácia.

Com efeito, a superação implícita do vício equivaleria a esvaziar o próprio controle de validade das decisões judiciais, relativizando garantia essencial ao devido processo legal. Por essa razão, a nulidade da sentença deve ser formalmente declarada, como decorrência inafastável da inobservância do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

2. Da incidência da teoria da causa madura – racionalidade, economia processual e primazia da resolução do mérito

Nada obstante, o reconhecimento da nulidade não conduz, de forma automática e inexorável, à remessa dos autos ao juízo de origem, sobretudo quando o feito já se encontra em estado de plena aptidão para julgamento.

O modelo processual contemporâneo, informado pelos vetores da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo, privilegia a entrega célere e definitiva da prestação jurisdicional, evitando a repetição de atos processuais desnecessários ou meramente formais, que apenas retardariam a solução da controvérsia.

É nesse contexto que se insere a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, cujo teor se transcreve:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (destaquei)

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que o legislador não apenas autoriza, mas efetivamente orienta o Tribunal a proceder ao julgamento imediato do mérito sempre que presentes os elementos necessários à formação do convencimento, mesmo nas hipóteses em que reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau.

No caso concreto, constata-se que: as partes foram regularmente instadas a especificar provas; houve manifestação expressa de desinteresse na produção probatória; e o julgamento antecipado decorreu de opção processual legítima dos litigantes.

Tal cenário torna evidente que a controvérsia ostenta natureza eminentemente jurídica, encontrando-se o conjunto probatório suficientemente consolidado, inexistindo qualquer necessidade de dilação instrutória.

Nessas condições, a aplicação da teoria da causa madura não apenas se revela juridicamente viável, mas se impõe como medida de racionalidade procedimental, evitando a indevida reiteração de atos processuais e prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional.

3. Do julgamento do mérito – adoção dos fundamentos do voto condutor

Superada a questão preliminar, com o reconhecimento formal da nulidade da sentença e a incidência da teoria da causa madura, passa-se ao exame do mérito.

Nesse particular, não se verifica divergência substancial, porquanto os fundamentos expendidos pela eminente Relatora se mostram consistentes, tecnicamente adequados e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de validade, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de elidir sua presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, a ausência de juntada integral do processo administrativo — encargo que incumbia à parte embargante — inviabiliza a aferição concreta dos critérios utilizados na dosimetria da multa, o que impede o acolhimento das alegações de desproporcionalidade ou de aplicação exclusiva de legislação municipal.

De igual modo, a própria CDA evidencia que a infração foi enquadrada sob a égide da legislação federal de proteção ao consumidor, o que afasta, por consequência lógica, a incidência automática de eventuais limites previstos em norma local.

Ademais, a sanção aplicada não se revela desarrazoada nem confiscatória, considerando-se a natureza da infração, a finalidade pedagógica da penalidade e a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo, ainda, pertinência temática para aplicação do Tema 1.156 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, com a mais respeitosa vênia à eminente Relatora, voto no sentido de:

(i) reconhecer a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da omissão quanto ao enfrentamento de tese essencial, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC;

(ii) aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, incisos III e IV, do CPC;

(iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa e da sanção administrativa impugnada;

(iv) majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026